Tribunal: STF
Processo: ARE 1467748
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PASSO DO SOBRADO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. DIREITO À DISPONIBILIDADE DE 1/3 DA JORNADA PARA ATIVIDADE EXTRACLASSE. ART. 2º, §4º, DA LEI FEDERAL 11.738/2008. TEMA 958 DO STF. DIREITO RECONHECIDO. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE À DIFERENÇA DA JORNADA EXERCIDA EM SALA DE AULA PELA PARTE AUTORA, A TÍTULO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS INOMINADOS DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI; 39, § 3º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Examino recursos inominados interpostos em face de julgamento de procedência parcial de ação ajuizada por servidora pública integrante do Magistério contra o Município de Passo do Sobrado através da qual, improcedente o pedido de natureza condenatória, restou assegurado à parte autora o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.



    Em que pese os argumentos apresentados por ambas as partes em suas insurgências, tenho que deve ser mantida a sentença prolatada na origem por seus próprios fundamentos:



    [...]



    No mais, a parte autora ajuizou a presente demanda objetivando a condenação do requerido ao pagamento de horas extras referente o período que excede os 2/3.



    Nesse pedido, assenta-se que a atividade jurisdicional vincula-se ao que formulado pela parte autora, em respeito ao princípio da congruência, previsto no art. 492 do CPC.



    No caso dos autos, como já assentado, o objeto do pedido é a condenação do requerido ao pagamento de horas extraordinárias.



    Entendo, contudo, que tal pedido não prospera.



    Como sabido, a Administração Pública é vinculada ao princípio da legalidade. E nesse sentido, toda a atuação da Administração Pública é regida pela legislação competente.



    Nesse prisma, destaco que a relação jurídica existente entre os litigantes não tem natureza contratual como ocorre com a maioria das relações laborais, mas sim estatutária, sendo regida pela legislação municipal que lhe é pertinente, estando a Municipalidade Requerida vinculada ao princípio da legalidade, de forma que deve obedecer em todas as relações jurídicas que estabelece aos estritos limites derivados da legislação aplicável, sob pena de responsabilização civil ou penal do Administrador Público.



    A Lei Municipal 672 de 31.12.2002, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Passo do Sobrado, é a legislação aplicável ao caso dos autos, a qual, em seu artigo 57 e seguintes trata da realização do serviço extraordinário pelos servidores públicos municipais.



    Art. 57. A prestação de serviços extraordinários só poderá ocorrer por expressa determinação da autoridade competente, mediante solicitação fundamentada do chefe da repartição, ou de ofício.



    Assim, a realização de horas extras e o seu consequente pagamento, no âmbito da Municipalidade Requerida, está adstrita à determinação expressa da autoridade competente, a qual somente será outorgada mediante solicitação fundamentada do chefe da repartição ou de ofício, nos termos do que dispõe o artigo 57 da Lei Municipal 672.



    A jurisprudência das Turmas Recursais Fazendárias, analisando pleitos de condenação da Administração Pública ao pagamento de hora extraordinária (tal qual postulado nessa exordial), tem se alinhado no sentido de que, quando a lei municipal prever a necessidade de autorização e determinação expressas da autoridade competente, a sua existência é pressuposto de exigibilidade do pagamento da hora extra.



    Em outras palavras, ausente a determinação expressa, devidamente comprovada, inexiste o direito ao pagamento da hora extraordinária.



    No caso dos autos, não vislumbro na espécie demonstração de expressa determinação da autoridade competente para a realização das horas extras em tela nos termos do que determina a LC regulamentadora do caso o que impede o acolhimento do pleito formulado de condenação em horas extras.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente